Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743321-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO PEREIRA DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1o Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0033025-98.2001.8.07.0001, rejeitou a alegação de nulidade de citação, nos seguintes termos (ID 199782848 e ID 249159241, autos de origem): “ID 199782848 Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de PAES BISPO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA, EUGENIO CLEBIO DA SILVA e FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, para cobrança de dívida relativa a multas da Secretaria de Saúde. Após constrição de ativos financeiros, o corresponsável FRANCISCO PEREIRA DA SILVA apresentou petição na qual requereu tutela de urgência para desbloquear o valor penhorado, sob o argumento de sua impenhorabilidade, bem como da nulidade de citação. Na ocasião, requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, o corresponsável requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa e não foi corroborada pela documentação juntada aos autos pela executada. Outrossim, considerando que não há possibilidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta. Considere-se ainda que o documento de ID 189781478 demonstra que o corresponsável possui mais recursos financeiros depositados em outras contas bancárias além da que foi alvo da constrição realizada nos autos. Assim, deixo de conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao corresponsável requerente. Em prosseguimento, segundo o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De fato, a análise da ata da audiência de conciliação de ID 16768023, bem como da procuração apresentada no ID 16768028, demonstra que a pessoa que compareceu àquela audiência, apesar de ter o mesmo nome do executado, não era ele, tendo em vista os números dos documentos apresentados (CPF e RG). Porém, a citação do corresponsável realizada no ID 118156069, a princípio, está de acordo com os parâmetros legais, malgrado tenha sido recebida por terceiro. Cabe destacar que não configura nulidade de citação o fato de o A.R. ter sido assinado por terceiro, porquanto, para citação postal na execução fiscal, não se exige a entrega pessoal ao citando, consoante art. 8o, II, da Lei n. 6830/80. Essa conclusão decorre, também, da disposição do art. 12, § 3o, da LEF, o qual dispõe que a intimação da penhora será feita pessoalmente ao executado se na citação feita pelo correio o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Ademais, a parte alegou que a empresa executada já se encontrava baixada nos registros do Distrito Federal desde 09.02.2015, mas a ficha cadastral da Junta Comercial do DF demonstra o contrário, pois a situação da pessoa jurídica ainda está como “ativa” (ID 160710666). Em outro ponto, o corresponsável alega, em síntese, que a constrição recaiu sobre conta poupança cujo saldo não superava quarenta salários mínimos. Ocorre que não há nos autos qualquer documento que comprove a alegação do devedor. Vale frisar que incumbia à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada era impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, o que não foi feito no presente caso. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A prioridade de tramitação já se encontra registrada na autuação eletrônica. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a Fazenda Pública se manifeste acerca da petição de ID 192252819. Intimem-se. ID 249159241 Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por FRANCISCO PEREIRA DA SILVA em face da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL para cobrança de dívida de natureza não tributária. Em resumo, a executada alega a nulidade de citação. Requereu, em sequência, o desbloqueio dos valores constritos. O pedido de desbloqueio foi apreciado no ID 199782848. O Distrito Federal, intimado a se manifestar, rechaçou os argumentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que não configura nulidade de citação o fato de o A.R. ter sido assinado por terceiro, porquanto, para citação postal na execução fiscal, não se exige a entrega pessoal ao citando, consoante art. 8o, II, da Lei n. 6830/80. Essa conclusão decorre, também, da disposição do art. 12, § 3o, da LEF, o qual dispõe que a intimação da penhora será feita pessoalmente ao executado se na citação feita pelo correio o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Lado outro, ao ingressar nos autos com a impugnação de ID 192252819, houve o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre a falta ou a nulidade da citação. Vale destacar ainda que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor do Distrito Federal. Intimem-se” Em suas razões recursais (ID 77004106), alega que a execução fiscal foi ajuizada pelo Distrito Federal contra a empresa Paes Bispo Panificadora e Confeitaria Ltda., da qual o agravante foi sócio, tendo havido redirecionamento da execução em seu desfavor. Sustenta que foi surpreendido com o bloqueio de R$ 11.987,25 em suas contas bancárias, sem que tivesse sido regularmente citado. Afirma que, ao tomar conhecimento da constrição, apresentou pedido de tutela provisória de urgência para o desbloqueio dos valores, alegando ausência de citação válida e impenhorabilidade dos valores bloqueados, além de requerer a concessão da gratuidade de justiça. Argumenta que a decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, embora tenha juntado documentação demonstrando que aufere apenas R$ 2.194,87 mensais a título de aposentadoria, além de contar com patrocínio jurídico pro bono. Requer, assim, a concessão da gratuidade da justiça com base no art. 99, caput e §7o, do CPC. Impugna a validade da citação, sustentando que, à época do ato citatório, a empresa executada já se encontrava baixada, conforme certidão de baixa de inscrição no CNPJ (ID 192252829). Refuta a conclusão do juízo de origem, que considerou válida a citação com base em ficha cadastral da Junta Comercial do DF (ID 160710666), a qual indicava a empresa como ativa, mas que, segundo o agravante, não trazia seu nome como sócio e estaria desatualizada. Ressalta que documentos subsequentes juntados nos autos (IDs 160710667 e 160710665) comprovam a baixa da empresa desde 09/02/2015. Acrescenta que a citação foi realizada no endereço da pessoa jurídica, e não no domicílio do agravante, o que comprometeria a validade do ato, pois este não residia no local da empresa. Argumenta que, embora tenha havido comparecimento espontâneo aos autos, tal fato não convalida a citação inválida, sendo nulos os atos subsequentes, especialmente o bloqueio de valores. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a expedição de alvará em favor do agravado, determinada na decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação e dos atos subsequentes, inclusive o bloqueio de numerário, bem como a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do recurso, visando impedir que os valores bloqueados sejam liberados em favor do credor. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que os valores bloqueados somente serão liberados ao credor após a preclusão da decisão agravada. Transcrevo a parte final da decisão (ID 249159241, na origem): “Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor do Distrito Federal. Intimem-se. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição do alvará até o julgamento do recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora